Tribunal: TJDFT
Processo: 0728773-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728773-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: OLIER JOSE FERREIRA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Dano Moral no 0724140-48.2024.8.07.0001, proposta por OLIER JOSE FERREIRA FILHO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 201113659 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a agravante autorize e custeie o fornecimento do medicamento Golimumabe 50mg ao autor, com as entregas mensais de forma regular, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, em especial a probabilidade do direito. Alega que o agravado não demonstrou qualquer negativa emitida pela agravante quanto ao fornecimento do medicamento, quiçá comprovando apenas atraso na entrega. Aduz que o agravado passou por análise de Junta Médica, obtendo parecer favorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, que vem sendo disponibilizado desde então. Assevera que a agravante autorizou o fornecimento do medicamento no dia 13/03/2024, sendo entregue o fármaco, no dia 03/04/2024, sem qualquer prejuízo à saúde ou bem-estar do agravado. Argumenta que o valor das astreintes fixado na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, assim como o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o que resultaria no enriquecimento ilícito do agravado. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, desobrigando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da decisão e a exclusão ou redução do valor da multa arbitrada para o descumprimento da obrigação. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 61473017. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de fornecimento do medicamento GOLIMUMABE 50MG ao autor de forma regular. De início, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, conforme se extrai do cartão virtual de ID 200382357, o agravado é dependente de plano de saúde coletivo empresarial. Ademais, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispões sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e das Resoluções da Agência Nacional de Saúde, devem se harmonizar com as normas de proteção ao consumidor. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: A prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. De acordo com o Anexo II da Resolução no 465 da ANS é possível extrair expressamente a obrigação da cobertura do tratamento “65.3 ESPONDILOARTRITE AXIAL RADIOGRÁFICA (ESPONDILITE ANQUILOSANTE) OU NÃO RADIOGRÁFICA”, constando no item “1” os critérios para cobertura obrigatória. No caso em apreço, a própria agravante aduz que houve parecer favorável ao fornecimento do medicamento pleiteado ao agravado, por Junta Médica. Não obstante a agravante afirme que já autorizou e não há negativa no fornecimento do medicamento ao agravado, não há demonstração do fornecimento do medicamento ao agravado, nos termos prescritos pelo médico assistente, haja vista que o comprovante de entrega do fármaco acostado sob o ID 61473014, pág. 4, é datado de 03/04/2024. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (IDs 200382359 e 200382360 do processo originário), é expresso quanto à necessidade de fornecimento mensal (quatro semanas) do fármaco, em razão do risco de recidiva da atividade inflamatória da doença ou falha terapêutica: Solicito manutenção da cobertura do fornecimento mensal de Golimumumabe 50 mg ao paciente Olier José Ferreira Filho que tem diagnóstico de Espondiloartrite (M45). ATENÇÃO: Atrasos frequentes no fornecimento do biológico podem ocasionar recidiva da atividade inflamatória da doença. O paciente tem se queixado de sintomas que antecedem o uso do Golimumabe, quando atrasado. Além de ocasionar a recidiva da atividade inflamatória, o uso em períodos irregulares pode levar a um aumento de risco de falha terapêutica com consequente necessidade de troca do biológico. Tal necessidade, além dos prejuízos óbvios para a saúde do paciente, certamente aumentaria os custos obrigatórios da operadora. Obs: O paciente deve, obrigatoriamente, retornar ao reumatologista a cada 3 meses para decisão sobre a continuidade ou do imunobiólogico. Prescrição: 1 – Golimumabe 50 mg SC a cada quatro semanas (PERÍODO OBRIGATÓRIO). É cediço que a demora na realização do tratamento, prescrito por médico, detentor dos conhecimentos adequados, poderá acarretar sequelas e fortes dores ao agravado. Dessa forma, observa-se que o autor demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, a urgência na realização do tratamento, dado o risco de recidiva da atividade inflamatória. Assim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por outro lado, no que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme ficou destacado nos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora determinada à ré que autorize e custeie o fornecimento do fármaco Golimumabe 50mg ao autor, com as entregas mensais de forma regular ao agravado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do estado de saúde do agravado. Em atenta análise dos autos originários, destaca-se que a tutela antecipada foi concedida em 20/06/2024 (ID 201113659), havendo a entrega do mandado de citação em 27/06/2023 (ID 202929930). Todavia, até o presente momento, não houve notícia acerca do cumprimento da decisão que determinou o fornecimento do fármaco ao agravado. Ressalta-se que, conforme demonstrado pela própria agravante, o último fornecimento do medicamento foi em 03/04/2024 (ID 61473014, pág. 4). Ademais, o autor demonstrou que a parte requerida não cumpre com a periodicidade na entrega do medicamento desde 2023 (IDs 201013702 a 201013707 dos autos de origem). Nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, considerando-se: i) a relevância do bem jurídico protegido; ii) o fato de o Agravado necessitar do tratamento da doença de Espondiloartrite (M45) e; iii) a demora no cumprimento da ordem judicial. A multa diária imposta à agravante possui caráter inibitório, não punitivo e tem a finalidade de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Dessa forma, não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Este é o entendimento prevalente nesta e. Corte: Acórdão 1857321, 07029607620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1662316, 07373435120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 10:35:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivum, 2018, p. 1589-1590.